Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-53.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806955-53.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANAMUTH LUIZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0806955-53.2025.8.14.0040
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RECORRIDA: ANAMUTH LUIZ FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA REMUNERATÓRIA HABITUAL. SUPRESSÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo Município de Parauapebas contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Fiscal de Controle Ambiental, com o objetivo de assegurar o pagamento da gratificação de risco durante o período de licença-maternidade iniciado em 21/02/2025. A gratificação vinha sendo paga regularmente, mas foi suprimida no contracheque de março de 2025, ensejando a impetração do writ. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da servidora, determinando o restabelecimento da vantagem com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a manutenção do pagamento da gratificação de risco durante o período de licença-maternidade de servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, diante de sua habitualidade e da garantia constitucional da integralidade da remuneração nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, o direito da gestante à licença-maternidade sem prejuízo da remuneração, garantia que também é reproduzida na legislação municipal (Lei nº 4.231/2002, art. 133), o que abrange todas as parcelas de natureza remuneratória.

4.

A Lei Municipal nº 5.068/2022 institui a gratificação de risco para servidores em atividades externas, condicionada ao “efetivo exercício”, mas essa limitação não pode se sobrepor à garantia constitucional da integralidade da remuneração durante a licença-maternidade.

5.

A habitualidade do pagamento da gratificação evidencia seu caráter remuneratório, integrando a remuneração da servidora, conforme o conceito de remuneração constante no art. 58 da Lei nº 4.231/2002.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a supressão de gratificações habituais durante a licença-maternidade viola o direito à integralidade dos vencimentos (TJPA, AC nº 0001829-50.2014.8.14.0037; MS nº 0811720-32.2021.8.14.0000; MS nº 0811334-02.2021.8.14.0000).

7.

O Superior Tribunal de Justiça entende que gratificações habituais de natureza remuneratória integram o salário, inclusive para fins de contribuição previdenciária, sendo indevida sua exclusão durante afastamentos protegidos constitucionalmente (STJ, REsp 1843963/RN).

8.

A alegação de que a gratificação possui natureza propter laborem não afasta a aplicação do princípio da proteção à maternidade, sendo vedada interpretação restritiva que resulte em penalização da servidora por motivo constitucionalmente protegido.

9.

A licença-maternidade não configura afastamento voluntário da servidora, mas sim direito assegurado constitucionalmente, de modo que a supressão de parcela remuneratória durante esse período contraria os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a supressão de gratificação de risco com pagamento habitual durante o período de licença-maternidade, por se tratar de parcela de natureza remuneratória integrada à remuneração da servidora.

2.

A garantia constitucional de integralidade da remuneração da gestante (CF, art. 7º, XVIII) prevalece sobre disposições legais locais que condicionem o pagamento da gratificação ao efetivo exercício.

3.

A licença-maternidade constitui afastamento legalmente protegido e não pode ensejar redução da remuneração da servidora pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 58 e 133; Lei Municipal nº 5.068/2022, art. 2º; CPC, art. 487, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AC nº 0001829-50.2014.8.14.0037, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03/12/2018;
TJPA, MS Cível nº 0811720-32.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04/03/2022;
TJPA, MS Cível nº 0807759-15.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31/10/2023;
TJPA, MS Cível nº 0811334-02.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 05/12/2023;
STJ, REsp nº 1843963/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05/12/2019, DJe 12/05/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANAMUTH LUIZ FERREIRA, servidora pública efetiva ocupante do cargo de Fiscal de Controle Ambiental, no qual pleiteia a manutenção da gratificação de risco durante o período de licença-maternidade, a partir de 21/02/2025.

Segundo a impetrante, a gratificação vinha sendo paga regularmente até o início da licença, tendo sido suprimida indevidamente no contracheque do mês de março de 2025. Alega que a gratificação compõe sua remuneração habitual, sendo ilegal sua exclusão durante o afastamento por licença-maternidade, uma vez que a Constituição Federal assegura a integralidade dos vencimentos durante esse período.

O juízo de origem concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da gratificação de risco com efeitos retroativos, com base na violação de direito líquido e certo, reconhecendo a gratificação como parcela de natureza remuneratória habitual, cuja exclusão afrontaria os princípios da legalidade e da proteção à maternidade.

O Município apelou, sustentando que a gratificação tem natureza indenizatória e caráter
propter laborem
, estando condicionada ao exercício de atividades externas que envolvam risco, o que não ocorreria durante o afastamento da servidora por licença-maternidade.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia reside em definir se é devido o pagamento da gratificação de risco durante o período de licença-maternidade de servidora pública efetiva, no caso, ocupante do cargo de Fiscal de Controle Ambiental do Município de Parauapebas, função que faz jus à referida vantagem nos termos da Lei Municipal nº 5.068/2022.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVIII, assegura expressamente à gestante o direito à licença-maternidade “sem prejuízo do emprego e do salário”, por um período de 120 dias, prerrogativa estendida aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei Municipal nº 4.231/2002), em seu art. 133, reitera esse direito ao estabelecer que “será concedida licença à servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.”

E mais: o art. 58 do mesmo diploma define remuneração como o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Assim, as gratificações habituais legalmente instituídas integram, para fins de cálculo e percepção, a remuneração da servidora.

A Lei Municipal nº 5.068/2022, que institui a Gratificação de Risco, dispõe em seu art. 2º:

"A Gratificação de Risco - GR é vantagem pecuniária devida mensalmente e de forma exclusiva aos servidores públicos que estejam em efetivo exercício nas atividades externas de fiscalização de controle ambiental e de fiscalização de urbanismo, e visa compensar a exposição ao risco de vida e à violação da integridade física ou moral, no exercício de suas funções."

É certo que a redação legal condiciona a percepção da gratificação ao “efetivo exercício”, o que poderia, em tese, afastar seu pagamento durante a licença-maternidade.
Contudo, tal interpretação não pode se sobrepor ao comando constitucional que assegura a integralidade da remuneração da gestante, especialmente diante de um histórico de pagamento contínuo dessa parcela à servidora, o que revela seu caráter habitual e integrado à remuneração.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Tribunal, já reconheceu que a supressão de gratificações habituais durante a licença-maternidade configura violação ao art. 7º, XVIII, da CF/88, conforme assentado na própria sentença de origem, que citou precedente oriundo da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, nos autos da Apelação Cível nº 0001829-50.2014.8.14.0037:

“A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. (TJ-PA - AC: 00018295020148140037 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2018).”

Vejamos ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA “GRATIFICAÇÃO SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RETROATIVIDADE À DATA DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

A supressão da “GRATIFICAÇÃO SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, bem como o disposto no art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94, que garante a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

É pertinente frisar que o período de afastamento em razão da licença maternidade é considerado como efetivo exercício por força do art. 72, inciso XII da Lei estadual nº 5.810/94
.

E não se deve confundir a necessidade de preservação da remuneração da servidora gestante durante o período da licença maternidade, garantia constitucional, e, portanto, inafastável, com a finalidade da gratificação; o especificamente percebida, coisas absolutamente distintas.

Por fim, mostra-se equivocado invocar as restrições para concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública considerando que no presente caso se trata de restabelecimento de vantagem outrora percebida.

Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder em parte a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 22/02/2022 a 04/03/2022.

Belém/PA, 04 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0811720-32.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Seção de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO ÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08077591520238140000 16874351, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ATUANTE NO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, COM PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO DESEMPENHO DA FUNÇAO. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SUPRESSÃO QUE IMPLICARIA EM SIGNIFICATIVA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO CONTRARIANDO O DISPOSTO NOS ART. 7º, XVIII E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE GARANTEM INTEGRALIDADE DE SALÁRIO À SERVIDORA AFASTADA EM TAIS CONDIÇÕES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1
. À servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
;

2.
A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação.

3. Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº 0811334-02.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08113340220218140000 17414115, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que gratificações de natureza remuneratória, ainda que condicionadas a determinadas funções, se habituais, integram o conceito constitucional de salário, razão pela qual não podem ser suprimidas durante o afastamento por maternidade. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS PELO TRIBUNAL A QUO. 1. Preliminarmente, constato que não houve ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973 pois o Tribunal de origem, fundamentadamente e ao seu modo, rejeitou a tese de amplitude da base de cálculo da contribuição em comento. 2.
Conforme entendimento majoritário e pacífico do STJ, quaisquer vantagens, valores ou adicionais que possuam natureza remuneratória pertencem à base de cálculo referente à contribuição previdenciária, tais como salário-maternidade, férias gozadas, horas extras e seu respectivo adicional, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, anuênios, biênios, triênios e gratificação de função. Precedentes do STJ
. 3. Assim, o aresto vergastado, que asseverou que "não incide a contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de salário-maternidade e férias" (fls. 169, e-STJ), colide frontalmente com o atual posicionamento do STJ. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, o direito aos honorários sucumbenciais nasce no ato processual da sentença, a qual determina qual parte do processo venceu ou perdeu a lide. No caso concreto, a sucumbência passa a existir com o presente acórdão, que, por estar sob a égide do CPC/2015, a ele deve observância. Portanto, é de se reconhecer que a sentença, para fins de determinação da regra atinente aos honorários no caso em apreço, é este acórdão - publicado sob a égide do atual CPC, deve ser ressaltado - por ter dado provimento final ao processo cognitivo de origem e, por conseguinte, ter alterado a ordem de quem sucumbiu. 5. Apesar disso, por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela Corte regional, a quem compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 6. Recurso Especial provido, para declarar que incide a contribuição previdenciária em apreço sobre valores pagos a título de salário-maternidade e férias, devendo ainda o Tribunal a quo, conforme as peculiaridades do caso, arbitrar o quantum dos honorários sucumbenciais conforme os ditames do CPC/2015. (STJ - REsp: 1843963 RN 2019/0313732-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020).

Desta forma, não obstante o posicionamento da Procuradoria do Município de que a gratificação seria
propter laborem
, tal qual consta nos documentos administrativos juntados aos autos, tal concepção não se sustenta frente ao sistema constitucional de proteção à maternidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ainda que a Lei 5.068/2022 declare que a gratificação de risco “não integra a remuneração dos servidores para qualquer fim”, tal disposição não pode ser interpretada em prejuízo do direito constitucional da servidora à integralidade remuneratória no período da licença-maternidade.

Por fim, importa destacar que a servidora não se afastou por interesse pessoal, tampouco deixou de cumprir obrigações funcionais por ato voluntário, mas sim por motivo amparado constitucionalmente, o que exige da Administração Pública uma postura de garantia, e não de penalização.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO provimento
à
apelação interposta pelo Município de Parauapebas
, mantendo, na íntegra, a sentença que concedeu a segurança, para determinar o restabelecimento da gratificação de risco durante o período de licença-maternidade da impetrante, com efeitos retroativos a 21/02/2025, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso concreto, confirma-se a remessa necessária, tendo em vista que a sentença concessiva do mandado de segurança impôs ao Município de Parauapebas obrigação de restabelecer vantagem pecuniária suprimida da remuneração de servidora pública, o que atrai a incidência do art. 496, § 1º, I, do Código de Processo Civil, tornando obrigatório o reexame necessário da decisão, ainda que não interposto recurso voluntário pela parte municipal.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15 (BRASIL. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)).

Sem custas e sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/09 e

Súmula 512 do ST
F
).

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026